Tribunal: TJPA
Processo: 0820496-84.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820496-84.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: AUZENIR SOUSA PEREIRA

AGRAVADO: CLUBE DOS TRINTA, SPE CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. EXISTÊNCIA JURÍDICA DA AGRAVADA COMPROVADA. CONEXÃO INEXISTENTE, POIS A CAUSA DE PEDIR SÃO DIFERENTES, SENDO QUE UMA AÇÃO SE REFERE A NULIDADE DE REGISTRO PÚBLICO E A OUTRA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. A ANÁLISE ACERCA DO TEMPO EM QUE AS AÇÕES POSSESSÓRIAS SÃO INTENTADAS, NOS TERMOS DO ART. 558 DO CPC ALEGADO PELO AGRAVANTE IMPLICAM NO PROCEDIMENTO A QUE ELAS SERÃO SUBMETIDAS E NÃO QUANTO A DECADÊNCIA, DAÍ PORQUE TAMBÉM NÃO HÁ DE SE FALAR EM PROBABILIDADE DO DIREITO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08204968420228140000

Trata-se de Agravo Interno interposto por AUZENIR SOUSA PEREIRA, inconformado com a decisão prolatada no agravo de instrumento movido contra CLUBE DOS TRINTA e SPE CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Diz o recorrente inicialmente que, da análise dos autos observa-se que não há como ato constitutivo registrado anexado ao feito que comprove a existência da pessoa jurídica, ora agravada, e consequentemente que justifique a posse alegada, e o motivo é notório, não havia, pois não existe nos autos quaisquer atas, seja de fundação, eleição de diretoria etc., e muito menos comprovação de registro perante o cartório competente.

E mais, que estando tramitando o PJE nº 0801981-60.2021.8.14.04.0024 perante a 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba - Pará, desde 27 Página 9 de 12 de maio de 2021, e observando-se que o PJE nº 0801590-71.2022.8.14.0024 possui as mesmas partes e causa de pedir que se relaciona com o primeiro processo, não pode tramitar perante a 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba - Pará, mas sim deve ser obrigatoriamente processado e julgado no mesmo Juízo do processo prevento (0801981-60.2021.8.14.04.0024), o que propositalmente buscou burlar o Recorrido ao não ter conseguindo a decisão em sede de tutela de urgência naquele feito. Assim, diante da não observância do regramento contido no §3º do artigo 55 e inciso I do artigo 286, ambos do Código de Processo Civil, requer a reforma da decisão agravada, suspendendo a liminar de reintegração de posse, considerado que o PJE nº 0801590-71.2022.8.14.0024 é processo conexo ao PJE nº 0801981-60.2021.8.14.04.0024, devendo ser processado e julgado perante a 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba-Pará.

Por fim que, no presente caso, não existiu qualquer posse e esbulho contra o agravado, tanto que não juntou qualquer documentação neste sentido, no entanto, ainda que fosse possível considerar suas alegações, deixou de ser observado, propositalmente por indução do Recorrido ao omitir do D. Juízo de primeiro grau a existência do PJE nº 0801981- 60.2021.8.14.04.0024, que o prazo de ano e dia transcorreu e muito, não podendo ser concedido o pleito liminar requerido que originou a decisão objeto do agravo de instrumento.

Requer ao final o provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08204968420228140000

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Apesar da bem elaborada peça recursal, não vejo motivos para alterar a decisão proferida.

Inicialmente, quanto ao ato constitutivo registrado anexado ao feito que comprove a existência da pessoa jurídica, ora agravada, basta atentar para o que foi afirmado em sede de contrarrazões pela parte agravada:
“O Estatuto do Clube foi registrado no dia 23 de outubro de 1985, no Cartório do 2º Ofício de Registros de Títulos e Documentos da cidade de Itaituba, formando assim a personalidade jurídica da entidade. Ademais no art. 31º. §2º do citado Estatuto, reza as atribuições do Presidente, dentre elas, a de representar o clube, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele. A inscrição ativa, conforme consulta junto a Receita Federal (doc. anexo), ou seja, mera baixa da pessoa jurídica nos registros da JUCEPA e da Receita Federal não ensejaria a extinção do CNPJ e sua exclusão do polo passivo da ação de execução fiscal. Assim, os atos apontados na inicial foram praticados pelo Club quando de sua plena atividade lícita, de modo que pouco importava sua efetiva existência naquele momento processual, sobretudo para fins de vinculação do seu CNPJ”.
Assim, não pairam dúvidas quanto a existência jurídica da parte recorrida.

O segundo tópico se refere a uma suposta conexão, entre os processos PJE nº 0801590-71.2022.8.14.0024 e o processo PJE nº 0801981-60.2021.8.14.04.0024, que segundo o agravante, devem ser processados e julgados perante a 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba-Pará.

Pois bem, tal conexão inexiste, pois a causa de pedir são diferentes, sendo que uma ação se refere a NULIDADE DE REGISTRO PÚBLICO (PJE nº 0801981-60.2021.8.14.04.0024 e a outra REINTEGRAÇÃO DE POSSE (PJE nº0801981-60.2021.8.14.0024).

Sobre a conexão dispõe o art. 55 do CPC:

"Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput:

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles."

O objetivo da reunião de processos para julgamento simultâneo, quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir é de se evitar decisões conflitantes em causas que guardem estreita relação entre si.

No caso em tela,
Com efeito, não há que se falar em conexão, prejudicialidade ou risco de decisões conflitantes entre as citadas ações, uma vez que referidas demandas possuem causa de pedir diversas.

Não se há de falar em conexão entre ações se o objeto ou a causa de pedir entre elas não forem comuns e se inexiste o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias
. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.23.199494-8/000, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/10/2023, publicação da súmula em 26/10/2023).

Quanto as demais questões, conforme disse, por ocasião da análise do efeito suspensivo,
é possível afirmar neste momento processual, que a análise acerca do tempo em que as ações possessórias são intentadas, nos termos do art. 558 do CPC alegado pelo agravante implicam no procedimento a que elas serão submetidas e não quanto a decadência, daí porque também não há de se falar em probabilidade do direito. Igualmente, observa-se dos autos que o agravado (Clube dos Trinta) comprovou estar na posse do bem e ter sido esbulhado pelo segundo agravado, que para tanto se encontra desenvolvendo atividades ostensivas tais como promover enormes derrubadas da vegetação local e de áreas construídas a fim de limpar o terreno, de modo que a agravante em momento algum comprova o contrário, alegando uma propriedade que não cabe na ação objeto deste recurso e nem neste momento processual. Ademais, resta dizer que os prejuízos são muito maiores a agravada, que detém a posse do bem há anos, nele contendo construções.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 05/11/2024